Tribunal: STJ
Processo: 2018186-66.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234257 - SP(2025/0355397-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
AGRAVADO
: ATG SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL MIOTTO - SP248456
GUILHERME ANDERSON PINHEIRO - SP314208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a
qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que
parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Precedentes.
2. Na hipótese, a execução fiscal foi parcialmente extinta em
relação ao reconhecido excesso de juros moratórios e de multa
inicialmente cobrados.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 61f588fa-7988-4bb3-927f-bacf141b7315

Documento eletrônico VDA56737745 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 61f588fa-7988-4bb3-927f-bacf141b7315

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2234257 - SP(2025/0355397-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
AGRAVADO
: ATG SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL MIOTTO - SP248456
GUILHERME ANDERSON PINHEIRO - SP314208
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a
qual o acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que
parcial, enseja arbitramento de verba honorária. Precedentes.
2. Na hipótese, a execução fiscal foi parcialmente extinta em
relação ao reconhecido excesso de juros moratórios e de multa
inicialmente cobrados.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), na qual,
150/155
reconhecendo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, para a
modificação do índice de juros moratórios, enseja a condenação da Fazenda Pública
exequente ao pagamento de honorários advocatícios, dei provimento ao recurso especial
de ATG SERVIÇOS LTDA., determinando, ao Tribunal de origem, que arbitre o
devido a esse título.
quantum
Nas razões recursais (e-STJ, fls.
), a agravante sustenta a
171/173
impossibilidade de condenação em honorários advocatícios, ao argumento de que o
acolhimento da exceção de pré-executividade não acarretou a extinção da execução fiscal.
A parte agravada apresentou impugnação (e-STJ fls.
).
178/179
Documento eletrônico VDA55651236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 61ad79c9-5be9-46e5-be75-2102668a52c0

É o relatório.
VOTO
Os argumentos ora deduzidos já foram suficientemente analisados
e desacolhidos quando proferi a decisão impugnada, razão por que a mantenho pelos seus
próprios fundamentos.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela
agravada contra decisão de primeira instância, que acolheu a exceção de pré-
executividade para limitar os juros moratórios à aplicação da Taxa Selic e para reduzir o
percentual da multa, sem, contudo, condenar a parte exequente ao pagamento de
honorários advocatícios.
O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso,
fundamentando-se nos seguintes termos:
Este recurso é contra a r. decisão (fls. 128 dos autos principais) que acolheu
parcialmente a exceção para determinar a
do valor dos
retificação/recálculo
débitos expressos nas CDAS indicadas na inicial, com a exclusão da
incidência da
e aplicação da taxa SELIC para todo o período,
lei no 13.918/09
limitando a multa ao patamar de 100%, sem a fixação de honorários
advocatícios, forte na tese que:
[...]
Insurge-se, a agravante, contra a r. decisão, alegando, em síntese que os
precedentes vinculantes do E. STJ determinam a condenação em honorários
sucumbenciais no caso de extinção parcial da execução fiscal, consistente na
diminuição do valor do débito e a Corte Bandeirante, aplica o critério de
fixação dos honorários em percentual sobre o proveito econômico como
critério principal e obrigatório.
Irretocável a decisão de primeiro grau.
No presente caso, o acórdão explicitou de forma suficiente que, revendo
entendimento anterior, a Turma Julgadora passou a adotar a posição de que
não há se falar em condenação da Fazenda Pública em honorários quando o
acolhimento da exceção de pré-executividade importar na mera determinação
de retificação das CDAs para exclusão de juros e multa fixados com base em
normas declaradas inconstitucionais, como no caso dos autos.
O julgado asseverou ainda que não se aplica ao caso dos autos a tese fixada
pelo C. STJ no Tema 421 de Recursos Repetitivos, tendo em vista que a mera
determinação de retificação do título executivo, para adequação dos encargos
da mora, sem extinção total ou parcial da dívida originária, não importa na
condenação em honorária.
[...]
Ante o acolhimento parcial da exceção, com mera determinação de retificação
do título executivo, sem extinção total ou parcial da execução, não há se falar
Documento eletrônico VDA55651236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 61ad79c9-5be9-46e5-be75-2102668a52c0

em condenação em honorária, em consonância com o disposto no
(STJ, Tema no 421)
REsp no 1.185.036/PE
Em suma, na hipótese dos autos, tendo em vista que o acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade não implicou a extinção do procedimento
executivo, nem mesmo parcial, mas tão-somente determinou a retificação do
quantum debeatur (correção dos índices dos juros de mora), descabida se
mostra a fixação de verba honorária em favor do causídico da agravante.
Pois bem.
Do exame dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido afastou a
condenação da Fazenda Pública estadual ao pagamento de honorários advocatícios, sob o
fundamento de que a mera modificação do índice de juros moratórios e do percentual da
multa aplicada não implica extinção da dívida originária, circunstância que, em seu
entendimento, não autorizaria a fixação da verba honorária.
Tal compreensão, contudo, destoa da orientação jurisprudencial
consolidada nesta Corte Superior, segundo a qual o acolhimento da exceção de pré-
executividade, ainda que parcial, impõe o arbitramento de honorários advocatícios em
favor da parte vencedora.
Nesse sentido, merecem destaque os precedentes vinculantes
firmados nos Temas 410 e 421 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõem:
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos
honorários, que serão fixados nos termos do
§ 4o, do CPC, do mesmo
art. 20,
modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto,
nessa hipótese, há extinção também parcial da execução (Tema 410).

É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários
advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento
de Exceção de Pré-Executividade (Tema 421).
Na mesma linha:
RECURSO
FUNDADO
NO
NOVO

TRIBUTÁRIO.

CPC/2015.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTES.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de ser
cabível a condenação em honorários em exceção de pré-executividade, ainda
que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal.
[...]
(AgInt no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
REsp 1.616.217/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
10/11/2016,
24/11/2016)

Documento eletrônico VDA55651236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 61ad79c9-5be9-46e5-be75-2102668a52c0

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. O julgamento monocrático do recurso especial, com base em verbete
sumular e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, como
ocorre na espécie, não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, nos
termos do
IV, "a", do
e da
art. 932,
CPC/2015
Súmula 568/STJ.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte Superior, "o acolhimento
do incidente de exceção de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na
extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba
honorária proporcional à parte excluída do feito executivo" (AgRg no
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
REsp 1.085.980/SC,
Turma, DJe
.
6/8/2009)
3. Considerando que a execução fiscal foi parcialmente extinta por meio de
exceção de pré-executividade e diante da pouca complexidade da matéria,
entendo adequados os honorários advocatícios fixados no importe de R$
3.000,00 (três mil reais).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
REsp 1.228.362/SP,
TURMA, julgado em
DJe
.
08/08/2017,
17/08/2017)
No caso em exame, evidencia-se que a execução fiscal foi
parcialmente extinta, em razão do reconhecimento do excesso na cobrança dos juros
moratórios e da multa inicialmente exigidos.
Quanto à hipótese específica dos autos, colaciono os seguintes
arestos:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DOS ACESSÓRIOS RELATIVOS À
CORREÇÃO MONETÁRIA, MULTA E JUROS. REDUÇÃO DO VALOR
DA
EXECUÇÃO.
FIXAÇÃO
DE
VERBA
HONORÁRIA.
POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO VAI AO ENCONTRO DO
JULGAMENTO DO
JULGADO SOB O RITO DOS
RESP N. 1.134.186/RS,
RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS, TEMA REPETITIVO N. 410.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo ativo contra decisão que, nos autos da execução fiscal, rejeitou a
Exceção de Pré-executividade e deferiu o pedido de penhora online de ativos
financeiros na conta do executado.
II - No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para excluir, da cobrança do
crédito elencado na execução fiscal, a incidência de correção monetária,
multas de ofício e juros, estes últimos, após a decretação da liquidação
extrajudicial, além de afastar o bloqueio eletrônico de ativo financeiro do
recorrente (via Bacen Jud).
Documento eletrônico VDA55651236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 61ad79c9-5be9-46e5-be75-2102668a52c0

III - É cabível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-
executividade quando a execução fiscal é extinta ou quando há redução do
valor cobrado, como na hipótese dos autos, excluídos os acessórios relativos à
correção monetária, multa e juros.
IV - Este entendimento vai ao encontro do julgamento do
julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
REsp n. 1.134.186/RS,
Tema Repetitivo n. 410, cuja tese restou assim firmada: "O acolhimento ainda
que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão
fixados nos termos do
§ 4o, do CPC, do mesmo modo que o
art. 20,
acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa
hipótese, há extinção também parcial da execução." Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.840.377/SP,
julgado em
DJe
AgRg no
3/11/2020,
17/11/2020;
REsp n. 1.528.801/GO,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/8/2015,
DJe
e AgInt no
relator Ministro Gurgel de
8/9/2015
REsp n. 1.861.569/SP,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe

14/9/2020,
16/9/2020.
V - Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 1.850.461/MG,
Turma, julgado em
DJe de
).
24/8/2021,
1/9/2021.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CRITÉRIOS. SOBRESTAMENTO DO
FEITO. DESNECESSIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual o
acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda que parcial, enseja
arbitramento de verba honorária. Precedentes.
2. Na hipótese, a execução fiscal foi parcialmente extinta em relação ao
reconhecido excesso de juros moratórios inicialmente cobrados com base na
Lei estadual n. 13.918/2009.
[...] (AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
REsp 1.864.974/SP,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
.
14/09/2020,
22/09/2020)
Por fim, embora não merecedor de acolhimento, tenho que o
presente inconformismo não representa interposição de agravo interno manifestamente
inadmissível ou improcedente, a ensejar, por decisão unânime do Colegiado, a multa
processual prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55651236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 06/04/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: 61ad79c9-5be9-46e5-be75-2102668a52c0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.234.257 / SP
Número Registro: 2025/0355397-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1374617801 15185336720238260602 20181866620258260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ATG SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL MIOTTO - SP248456
GUILHERME ANDERSON PINHEIRO - SP314208
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : JORGE MIGUEL FILHO - SP103549
AGRAVADO
: ATG SERVICOS LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL MIOTTO - SP248456
GUILHERME ANDERSON PINHEIRO - SP314208
TERMO
Documento eletrônico VDA56640717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: bea862ac-4381-4cfb-a925-8ccda84beb86

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:53:18
Código de Controle do Documento: bea862ac-4381-4cfb-a925-8ccda84beb86